Tribunal: STF
Processo: Rcl 94961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E NAS SÚMULAS VINCULANTE NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em 18.5.2026, contra decisão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo na Apelação Cível n. 5007474-04.2020.8.08.0012, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Spinraza (Nusinersen) para tratamento de amiotrofia espinal progressiva (tipo III), condenando exclusivamente o Estado ao custeio e reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processamento e julgamento da lide deve ser deslocada para a Justiça Federal em razão da natureza do medicamento; e (ii) determinar se o Município, após ter sua ilegitimidade reconhecida, possui direito ao ressarcimento, nos próprios autos, dos valores despendidos no cumprimento de tutela provisória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A competência para o julgamento de demandas sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, permanece na Justiça Estadual para feitos ajuizados até 16.09.2024, conforme modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234. 
4. O dever de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, todavia, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e a hierarquização do SUS. 
5. O ente federativo que suportou o ônus financeiro de obrigação que não lhe competia prioritariamente, em decorrência de ordem judicial precária, tem direito ao ressarcimento pelo ente efetivamente responsável.
6. A determinação do ressarcimento interfederativo deve ocorrer nos próprios autos da ação judicial para otimizar a compensação entre os entes e garantir a efetividade do precedente firmado no Tema 793 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso do Estado desprovido. Recurso do Município provido.
Tese de julgamento: 
1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas de fornecimento de medicamentos não padronizados ajuizadas antes do marco temporal fixado no Tema 1.234 do STF. 
2. É cabível, nos próprios autos da demanda de saúde, a determinação de ressarcimento em favor do ente federativo que custeou tratamento de responsabilidade de outro ente, em observância aos critérios de descentralização do SUS e ao Tema 793 do STF. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 ED (Tema 793), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), j. 16.09.2024” (fls. 2-3, e-doc. 3, grifos nossos).

2. O reclamante relata que foi condenado “ao fornecimento do medicamento Nusinersena (Spinraza®)” e esclarece tratar-se “de fármaco integrante do Grupo 1A de medicamentos, [cujo] fornecimento é atribuição da União, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “considerando que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A e que esse, por sua vez, é financiado pela União, é de sua competência o fornecimento, de forma que deve ser incluída no polo passivo do feito e, por óbvio, remetidos os autos à justiça federal, nos termos dos artigo 109, I, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).
Insiste que sua responsabilidade “pelo fornecimento do fármaco, é meramente supletiva” (fl. 7, e-doc. 1).

Lembra que “o custo total anual do fármaco são R$ 331.239,49 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais, e quarenta e nove centavos)” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que violou a Súmula Vinculante 60 do STF, ao proferir sentença que negou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar ao Estado do Espírito Santo que fornecesse ao beneficiário o medicamento Spinraza (Nusinersen) para tratamento de amiotrofia espinhal progressiva tipo III, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025, grifos nossos). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

8. Na espécie, o reclamante, condenado a fornecer ao beneficiário o medicamento Nusinersena (Spinraza), alega que “o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A e que esse, por sua vez, é financiado pela União, [pelo que] é de sua competência o fornecimento, de forma que deve ser incluída no polo passivo do feito e, por óbvio, remetidos os autos à justiça federal, nos termos dos artigo 109, I, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).

Não assiste razão jurídica ao reclamante.

Na espécie vertente, a ação foi ajuizada em 30.11.2020, antes da alteração da competência no paradigma de confronto, em 19.9.2024. 

Em seu voto, o Relator da Apelação Cível n. 5007474-04.2020.8.08.0012 ressaltou:
“Como é cediço, no julgamento do Tema 1.234, que trata da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, o excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento para possibilitar o deslocamento da competência somente em relação ‘aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco’, o que ocorreu em 16.09.2024. Assim, de modo irretocável, como o ajuizamento da lide se deu em 30.11.2020, a competência para a sua apreciação é desta Justiça Estadual, sendo impossibilitada a inclusão da União no polo passivo da lide” (fls. 4-5, e-doc. 3, grifos nossos).

A conclusão do acórdão reclamado harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral. 

No mesmo sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 84.782, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 71.705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DO STJ QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JÁ REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE 1.366.243 – TEMA-RG 1.234. AÇÃO COM SENTENÇA PROLATADA ANTERIORMENTE A 17 DE ABRIL DE 2022. PERMANÊNCIA DO FEITO NO RAMO DA JUSTIÇA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. 1. Não são desconhecidos os constantes esforços do Supremo Tribunal Federal em equacionar a questão da prestação de medicamentos pelo Estado nos três graus da Federação, especialmente, no que tange à aplicação do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE) e, mais recentemente, no mencionado Tema RG nº 1.234, ainda sob análise. 2. No julgamento provisório do Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, em 19/04/2023, o Plenário do STF aquiesceu na adoção de medidas de urgência. 3. Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado. 4. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da ‘suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário’, de modo que se afigura recomendável suprimir o comando monocrático que insere a União no polo passivo, a fim de não alterar a competência para a Justiça Federal e, com isso, evitar movimentações possivelmente desnecessárias, ao menos enquanto sobrestado o feito em conformidade com a determinação do e. Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 1.234. 5. Solução que, além de prestigiar o julgado no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, garante tratamento equânime aos litigantes com relação a todos os processos que tramitam sobre pedido de medicamentos não padronizados pelo SUS, sob pena de receberem tratamento diverso em função da sucessão dos comandos decisórios exarados por este Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, com ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento final do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234)” (RE n. 1.338.906-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 24.8.2023).

9. O reclamante alega, ainda, que sua responsabilidade “pelo fornecimento do fármaco, é meramente supletiva” (fl. 7, e-doc. 1).

Ainda que se conclua ser da União a responsabilidade de fornecimento do medicamento pleiteado, razão jurídica não assiste ao reclamante, pois essa circunstância não afasta a natureza solidária da obrigação.

Este Supremo Tribunal decidiu que, considerada a solidariedade pela prestação dos serviços de atenção à saúde imposta constitucionalmente aos entes federativos, se houver necessidade de redirecionamento da obrigação a algum dos demais entes solidariamente responsáveis, em razão da impossibilidade de prestação direta pela União ou pelo Estado, o ente público que vier a despender recursos próprios para o cumprimento da obrigação deverá ser integralmente ressarcido, mediante compensação entre o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde. 

A argumentação traçada na inicial da presente reclamação revela pretensão do reclamante de se esquivar de seu dever de solidariedade, atuando preventivamente para evitar que se cumpra, eventualmente, a regra constante na parte final do item 3 da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. 

A prevalecer a compreensão externada pelo reclamante, a identificação do responsável pelo custeio do medicamento, segundo as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, romperia de imediato o liame de solidariedade. Essa pretensão, se chancelada, representaria o completo esvaziamento da previsão constante no item 3 e seguintes da tese de repercussão geral revelada no julgamento do Tema 1.234, o que não se pode admitir.

Forçoso concluir que a decisão reclamada não evidencia descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.234 da repercussão geral ou à Súmula Vinculante n. 60. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 20 de